Tribunal: TJDFT
Processo: 0721898-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0721898-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FLAVIO ARAUJO NERIS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Petição de ID 62609431. Nada a prover. Aguarde-se o julgamento. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de agosto de 2024. Desembargador JAIR SOARES